Tribunal: STF
Processo: ARE 1437884
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 725):



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAISQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    2. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    3. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 



    4. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. 



    5. O Tema 395 deve ser aplicado de modo homogêneo a um grande conjunto de servidores federais, todos em situação rigorosamente idêntica, de modo que negar o pagamento desses valores significaria promover iníqua desigualação entre servidores em idêntica situação, apenas por serem de órgãos distintos. 



    6. Agravo Interno a que se dá provimento.”



    Nos Embargos de Divergência, a UNIÃO alega que o entendimento firmado pela Primeira Turma diverge da Segunda Turma no MS 25.673 e nos RE’S 1442751-AGR, 1444890-AGR, 1456114-AGR, 1456115-AGR e 1441928, todos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES (Doc. 727).



    É o relatório. Decido.



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1353240 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Plano, DJe de 19/04/2023) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.” (ARE 914.715-AgRED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2019) 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018)



    O Plenário desta CORTE recentemente pacificou o entendimento sobre a matéria destes autos, no sentido do acórdão embargado. 



    Nesse sentido: RE 1459248 Rcon-ED-ED-AgR-EDv; RE 1458953 AgR-ED-EDv; entre outros, todos julgados na Sessão Virtual de 31 de outubro a 10 de novembro deste ano. Veja-se a ementa dos referidos precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Ação proposta por servidor público federal objetivando a condenação da União ao pagamento de valores referentes a “quintos” devidos pelo exercício de função gratificada no período de 8/4/1998 a 5/9/2001.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se o servidor tem direito a valores reconhecidos administrativamente pelo órgão a que está vinculado, mas não pagos no momento adequado por falta de verba. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    III.1. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que “aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.



    III.2. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE.



    III.3. Indeferir o pagamento desses valores acarreta grave ofensa ao princípio da isonomia, pois apenas para restrito grupo de servidores seria negado esse direito, enquanto a maioria, em situação idêntica, já recebeu corretamente - muitos inclusive amparados em decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitadas em julgado. 



    IV. DISPOSITIVO



    Embargos de Divergência providos. RE a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente